Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência.
2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.
3. Agravo interno não provido.